Tribunal: TJDFT
Processo: 0758668-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. JUSTA CAUSA À NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO EM RAZÃO DA MANIFESTAÇÃO (DA PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA) DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER À DEMANDA JUDICIAL. RECONHECIDO O DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR PROPORCIONAL À NATUREZA DO TRABALHO PRESTADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o Distrito Federal é responsável por prestar assistência jurídica aos necessitados, de sorte que responde pelas consequências de eventual omissão estatal.
II. Mérito.
A. Insubsistência das teses recursais centradas na: (i) nomeação de advogado sem autorização do Distrito Federal e em processo que o Distrito federal não litiga (conveniência do juízo); (ii) afronta ao princípio da Federação (nulidade da nomeação de defensor dativo ao hipossuficiente - impossibilidade de agente público, por ato unilateral, criar obrigação pecuniária para o DF); e (iii) violação dos princípios da impessoalidade e isonomia.
B. É dever do Estado prestar a assistência pública judiciária aos necessitados (CF, art. 5o, LXXIV), e diante da manifesta impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no presente caso (Ofício SEI-GDF 425/2019- DPDF/DPG- suspensão do atendimento por parte da Defensoria Pública do Distrito Federal ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina – Id 35340868), mostra-se necessária, adequada e proporcional a nomeação de advogado dativo para patrocinar os réus em ações penais de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina.
C. Comprovada, pois, a efetiva atuação do causídico na defesa técnica dos jurisdicionados (ID. 35340863/75), devida a retribuição pecuniária (cobrança dos honorários da Fazenda), a consagrar o direito constitucional do trabalhador ser remunerado pelo trabalho (CF, art. 7o, Lei 8.906/1994, art. 22, § 1o).
D. O valor dos honorários fixados pelo douto juízo monocrático observou a efetiva atuação do causídico em cada processo (ID. 35340863/75). Ademais, não demonstrada a inobservância aos valores mínimos da tabela de honorários da OAB, de sorte que se torna incabível sua minoração. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1543243/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).